Tribunal: TJDFT
Processo: 0753669-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753669-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 179798793 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer movida por Vera Lúcia Pires, majorou as astreintes para R$2.000,00 (dois mil reais) ao dia, limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com termo inicial contado do dia da ciência da decisão pelo ente distrital, independentemente da juntada da certidão de intimação aos autos. A parte Agravante, por meio da petição de ID 58107251, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator